Tribunal: TJDFT
Processo: 0751155-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Relação de consumo. Contrato de telefonia. Cláusula de permanência. rescisão. Multa. Dever de informação. Falha. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a alegação de falha na prestação de serviços por parte da agravada, bem como a licitude da multa contratual.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o CPC.
4. O contrato de telefonia celebrado entre as partes deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário que o fornecedor preste informações claras e adequadas sobre os termos do contrato, conforme art. 6o, III, do CDC.
5. Evidenciada a estipulação de cláusula de permanência por prazo determinado, considera-se legítima a imposição da multa correspondente.
6. A multa contratual, proporcional ao período restante de fidelização, é válida, especialmente considerando a boa-fé contratual e a obrigatoriedade do cumprimento das condições pactuadas.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A alegação de falha na informação não se sustenta quando o contrato está claramente estipulado, e a multa contratual é válida, conforme os princípios da boa-fé e a legislação vigente.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Código Civil, art. 422; Resolução no 632/2014 da ANATEL, arts. 57 e 59; CPC, art. 300."